Tribunal: TJDFT
Processo: 0717106-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717106-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA JOSE SILVA DE ALENCAR AGRAVADO: DAVID SILVEIRA DA MOTA NETO D E S P A C H O Verifico que o mandado expedido, via postal, para intimação da parte agravada foi entregue em endereço diverso daquele indicado nos autos. Conquanto a quadra, o bloco e o apartamento sejam os mesmos indicados pela agravante na inicial, colhe-se da certidão de AR (ID 46923430), que o documento foi encaminhado a quadra localizada na Asa Norte, quando o correto seria Asa Sul. Dessa forma, expeça-se novo mandado de intimação ao agravado para o oferecimento de resposta ao presente recurso, a ser cumprido no endereço SQS 212, Bloco J, Ap. 303, Via Piemonte, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70864-100. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator